Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-89.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO. FALHA DE SISTEMA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN no 4549/2017. DANO MORAL. CADASTROS DE INADIMPLENTES. JUROS. MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, exclusão de parcelamento automático da fatura, retirada da restrição do nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito e fixação de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou que em 25/02/2022 compareceu pessoalmente ao estabelecimento da requerida a fim de efetuar o pagamento da fatura vencida dia 17/02/2022, tendo sido informada da impossibilidade de pagamento integral, porém que o valor residual viria na fatura subsequente. Noticiou ter efetuado o pagamento do valor parcial no montante que foi liberado pelo sistema. Informou ter pago as faturas referentes aos meses de março, abril e maio, porém ao efetuar o pagamento do mês de junho, se surpreendeu com o valor, tendo pedido as faturas anteriores, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que vinha pagando valor menor que o valor total das faturas, gerando parcelamento dos valores residuais. Relatou haver 3 parcelamentos automáticos, sem que tivesse solicitado o pagamento a menor ou os parcelamentos, nem tampouco ter sido informada acerca dos parcelamentos, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51885336). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que não foi possível efetuar o pagamento integral da fatura em razão de erro no sistema da recorrida e que vinha fazendo pagamento em valor menor que o total da fatura desde o mês de novembro de 2021 sem ter conhecimento do fato. Afirmou que efetuava o pagamento diretamente no caixa da loja e no valor que lhe era informado, e não lhe tinham sido enviadas as faturas. Aduz ter entrado em contato via atendimento ao cliente, oportunidade em que narrou os fatos, sem que fosse possível a resolução da questão. Ressalta nunca ter recebido as faturas, razão pela qual desconhecia o reiterado pagamento em valor inferior ao total e os sucessivos parcelamentos, faltando a recorrida com o dever de informação, direito básico do consumidor. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

8. No caso em exame a autora comprovou que os pagamentos das faturas não estavam sendo integralmente feitos por fato alheio à sua vontade e conhecimento, conforme áudios de atendimento via SAC (Ids. 51885276 a 51885280). O preposto da empresa ré informou que acredita que o problema começou com a fatura do mês de novembro de 2021, ocasião em que a consumidora teria tentado realizar o pagamento da fatura, mas “o pagamento não acatou, o sistema não quis receber, a senhora só pagou R$ 2.008,98” (Id. 51885276). Não há informações a respeito dos motivos do não recebimento relativo ao referido mês de novembro de 2021, o que culminou com o primeiro parcelamento no sistema “parcela pronta”, gerando uma cadeia de sucessivos parcelamentos automáticos. O aludido preposto reconheceu a falha do sistema naquela ocasião. Os propostos da empresa confirmaram que com o parcelamento haveria liberação do sistema para o recebimento apenas de parcela do valor devido.

9. Houve falha no dever de informação, bem como que recusa ilegítima ao recebimento de valores. Ainda que se permita o parcelamento automático nos termos do art. 1o da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, o devedor deveria poder pagar e quitar seus débitos a qualquer momento, o que não foi permitido à consumidor no caso em exame. Houve recusa ilegítima ao recebimento de valores. Nos termos do código civil, o credor só pode recusar o pagamento se for feito em prestação diversa (art. 313 do CC), o que não é o caso dos autos, já que é dinheiro é bem fungível por excelência.

10. O débito referente às compras efetivamente realizadas é devido, uma vez que a consumidora usou daquele crédito. No entanto, a recusa ilegítima ao recebimento do pagamento pelo credor, além de configurar falha na prestação de serviço, deslegitima o recebimento dos juros de mora e contratuais, eis que a inadimplência parcial não decorreu de ato consciente e voluntário da consumidora, mas de falha na prestação do serviço e no cumprimento do dever de informação. Por conseguinte, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes é indevida.

11. Em que pese ser esperado da consumidora conferir suas faturas, no caso em exame foi evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, que denota ser pessoa simples, com evidente relação de confiança com a empresa ré, construída ao longo dos quatro anos de prestação de serviços sem aparentes problemas.

12. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe ao fornecedor reparar os danos morais suportados pela recorrente.

13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância de R$ 3.000,00 se mostra razoável e suficiente.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença para: 1) declarar indevidos os juros referentes aos valores inadimplidos pela autora desde novembro de 2021; 2) reputar devido o pagamento dos valores constantes das faturas desde novembro de 2021 referentes às transações realizadas com o cartão de crédito corrigidas monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada fatura, excluídos os juros legais e contratuais, inclusive aqueles referentes ao parcelamento automático; 3) condenar a empresa ré ao recálculo do valor devido pela autora ou à autora referente às aludidas faturas, nos termos do item “2”, observando-se que já houve pagamento de diversas parcelas acrescidas dos juros ora reputados indevidos. Na hipótese de haver saldo positivo em favor da consumidora, condenar a ré ao pagamento respectivo, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir do pagamento superior ao débito legítimo; 4) condenar a ré a baixar a negativação do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; 5) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do presente acórdão.

15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.